Tribunal: TJSP
Processo: 1036710-53.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO DO CARGO E INDENIZAÇÃO APÓS DISPENSA IMOTIVADA – ADMISSÃO ANTERIOR À CF 1988 – ESCREVENTE NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA NOS TERMOS DA LEI no 8.935/94 – CONTINUIDADE DO REGIME FUNCIONAL ESTATUTÁRIO – DISPENSA – Ação julgada procedente para determinar a reintegração da Servidora ao cargo e condenar ao pagamento dos atrasados e à

Ementa:
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO DO CARGO E INDENIZAÇÃO APÓS DISPENSA IMOTIVADA – ADMISSÃO ANTERIOR À CF 1988 – ESCREVENTE NÃO OPTANTE PELO REGIME CELETISTA NOS TERMOS DA LEI no 8.935/94 – CONTINUIDADE DO REGIME FUNCIONAL ESTATUTÁRIO – DISPENSA – Ação julgada procedente para determinar a reintegração da Servidora ao cargo e condenar ao pagamento dos atrasados e à indenização por danos morais.
PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Direito decorrente de vínculo de trabalho que se renova em prestações sucessivas e continuadas - Pretensão indenizatória que se submete à prescrição quinquenal em razão da natureza pública do serviço notarial, a contar do início da atividade de novo Notário – Ação interposta antes do escoamento do prazo prescricional, a considerar a regra do art. 240, § 1o, do CPC.
NULIDADES INEXISTENTES – Não padece de vício a sentença que é proferida durante o recesso forense – Decisão fundamentada com abordagem aos temas suscitados, à luz de seu convencimento.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – Recorrente que sequer indicou a prova que teria sido impedido de produzir e em que consistiria o prejuízo alegado.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Descabimento – Pretensão voltada contra conduta atribuída exclusivamente ao atual Oficial de Registro, por ato supostamente ocorrido em período posterior à sua Delegação.
REGIME ESTATUTÁRIO não descaracterizado – Ingresso com ação na Justiça do Trabalho que não desvincula a natureza do víinculo estatutário, decorrente de lei.
MÉRITO – Ausência de prova da alegada dispensa imotivada ou exoneração, da ex-Serventuária que se fez ausente após a transição de Delegação e não prestou serviços ao novo Notário desde o início do seu exercício na Serventia – Atestados médicos apresentados apenas após três meses de ausência, quando já configurado o rompimento do contrato por culpa da funcionária – Reintegração ao cargo indevida – Inexistência do suscitado direito à estabilidade – Agentes públicos delegados que não se confundem com agentes administrativos e não possuem a estabilidade dos servidores públicos concursados – Assunção de Delegação de caráter originário, com vínculo próprio e independente, respeitando-se a autonomia de gestão administrativa – Danos morais indevidos – Não vislumbrado comportamento constrangedor ou ofensivo a justificar a indenização – Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, invertidos os ônus sucumbenciais – Preliminares rejeitadas – Recurso provido.